Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-89.2020.8.11.0029
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000396-89.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE ARMANDO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 718.468.861-98 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ELISEU ELIRIO FINGER - CPF: 173.183.271-00 (APELADO), VALDIVINO VITAL DO AMORDIVINO - CPF: 604.203.081-72 (APELADO), LUIS CONRADO BARROS DE ARAUJO - CPF: 019.260.501-18 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO VITAL DO AMORDIVINO - CPF: 604.203.081-72 (ASSISTENTE), LUIS CONRADO BARROS DE ARAUJO - CPF: 019.260.501-18 (ASSISTENTE), ELISEU ELIRIO FINGER - CPF: 173.183.271-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000396-89.2020.8.11.0029

APELANTE: JOSE ARMANDO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER
.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto contra sentença que condenou o apelante pelo crime de furto qualificado, com base em depoimento da vítima na fase inquisitorial e elementos circunstanciais.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se há provas seguras e suficientes da autoria e materialidade do delito de furto, capazes de embasar a condenação do apelante.

III. Razões de decidir

3. As provas colacionadas não são suficientes para formar juízo de certeza quanto à prática do delito pelo apelante.

4. A vítima não foi ouvida em juízo devido ao seu falecimento, e suas declarações na fase policial são frágeis, mencionando que não testemunhou a subtração, tampouuco identificou diretamente o acusado.

5. O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa não seguiu os rigores exigidos pela legislação, sendo ausentes detalhes sobre a fotografia utilizada.

6. A faca de propriedade da vítima foi encontrada no interior de um veículo furtado, mas sem comprovação de que tenha sido subtraída pelo apelante na data alegada, conforme depoimento do próprio ofendido.

7. Não houve descrição ou identificação suficiente das roupas supostamente subtraídas, e o proprietário direto (filho da vítima) não foi ouvido, prejudicando a análise da materialidade.

8. Aplicação do princípio
in dubio pro reo
, em razão da inexistência de prova cabal e inequívoca quanto à autoria e materialidade do delito imputado ao recorrente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para absolver o apelante.

Tese de julgamento
:
"A condenação penal requer prova segura e suficiente da autoria e materialidade do crime, sendo a dúvida resolvida em favor do réu, conforme o princípio in dubio pro reo."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, II e VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1000044-12.2022.8.11.0046, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023; STF, HC no 721.869/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 11/10/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000396-89.2020.8.11.0029

APELANTE: JOSE ARMANDO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de JOSÉ ARMANDO DOS SANTOS JÚNIOR, condenado pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana pela prática do crime de furto qualificado [art. 155, § 4o, II, do CP] e apenado a 4 [quatro] anos e 8 [oito] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 23 [vinte e três] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Alega que não há provas bastantes para a condenação, razão pela qual pleiteia a absolvição. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do princípio da insignificância. Por derradeiro, se mantida a condenação, pede a fixação da pena-base no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000396-89.2020.8.11.0029

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 03/02/2020, JOSÉ ARMANDO DOS SANTOS JÚNIOR, vulgo CACHORRÃO, com abuso de confiança, subtraiu para si coisas alheias móveis, com o fim de assenhoramento definitivo.

No dia 03/02/2020, no período matutino, JOSÉ ARMANDO foi até à residência do idoso ELISEU ELÍRIO FINGER, situada na primeira agrovila da rodovia MT-326, Canarana/MT, nas proximidades do Posto Nogueira. Na ocasião, o acusado entrou na residência, valendo-se de sua amizade com o filho do idoso. Nessa toada, JOSÉ ARMANDO subtraiu camisas e bermudas do filho de ELISEU, bem como uma faca do idoso”.

ELISEU ELÍRIO FINGER, de 66 [sessenta e seis] anos de idade à época do fato, relatou à autoridade policial, em 13/02/2020:

“Que no dia 03/02/2020 o declarante não viu quando chegou em sua casa o indivíduo conhecido pela alcunha de CACHORRÃO; que
era por volta das 6h00 da manhã quando ouviu um diálogo entre seu filho, que saía para o trabalho, e outra pessoa, mas que, no entanto, não se levantou para verificar quem era que ali estava
; que após a saída do filho do declarante, o diálogo cessou; que o declarante então voltou a dormir, tendo acordado e levantado da cama por volta de 9h00 ou 10h00; que ao sair, encontrou
um indivíduo

sentado embaixo de um pé de jabuticaba; que o indivíduo perguntou ao declarante pela pessoa de HUMBERTO, que é filho da Professora CÉLIA, que também reside na agrovila
; que ao ser questionado sobre a distância entre a casa do declarante e a de MATHEUS WANDSCHEER WAHLBRINCH (vítima de furto de um veículo Voyage, placas QBU-7963), este esclarece ser de aproximadamente uns trezentos metros; que o declarante possui um filho deficiente, que hoje possui dificuldades de locomoção, em razão de um acidente de moto que sofreu há cerca de dez anos; que
as roupas furtadas (camisas e bermudas) pertencem ao filho do declarante
; que
o declarante viu a pessoa do alcunhado CACHORRÃO há algum tempo atrás, mas o confundiu, a princípio, com outra pessoa que reside no bairro União
; que foi o próprio indivíduo quem disse ao declarante se chamar JÚNIOR, ao perceber que o confundia com outra pessoa; que ao ser apresentada
foto da faca
apreendida no veículo Voyage, em Nova Xavantina, na posse de JOSÉ ARMANDO, o declarante diz ser igual a que lhe fora furtada; que o declarante, contudo, diz que
a referida faca não era vista por ele já há algum tempo
”.

Na ocasião, a vítima reconheceu, por fotografia, JOSÉ ARMANDO como o autor do furto em sua residência.

JOSÉ ARMANDO foi interrogado em 27/02/2020, após ter sido preso em Nova Xavantina, acusado do cometimento de um roubo majorado pelo emprego de arma de fogo [B.O. 2020.40808] e respondeu que somente se pronunciaria em juízo.

Citado, apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública.

Na instrução processual, a vítima não foi ouvida, em razão do seu falecimento, ocorrido em 03/01/2023, conforme se observa da certidão de óbito acostada [ID. 244599723, pág. 3].

LUÍS CONRADO BARROS DE ARAÚJO, Policial Civil, disse em juízo que
“na época ocorreram vários furtos, inclusive no último foi subtraído um carro, que ele fugiu para Xavantina nesse carro; a gente conseguiu chegar à autoria através de câmeras da casa do sr. ATÍLIO; ele entrou lá também. A faca que a gente localizou, que era do sr. FINGER, estava com ele em Xavantina. O carro era da chácara do lado, do pessoal do frigorífico”
.

O IPC VALDIVINO VITAL DO AMORDIVINO relatou:

“MP: [após resumir a denúncia] você lembra de ter participado das investigações desse fato?

T: Sim, doutora. O JOSÉ ARMANDO possuía relação de amizade com um dos filhos do sr. ELISEU, inclusive ele era usuário de drogas; eles tinham uma relação próxima e o JOSÉ ARMANDO frequentava a residência; eu acredito que da residência do sr. ELISEU até o local onde foi subtraído esse veículo dava uns trezentos metros, um veículo Voyage; aqui na delegacia eu fiz a oitiva do sr. ELISEU e ele relatou pra mim que, de fato, o JOSÉ ARMANDO esteve na sua casa e depois que ele saiu, ele sentiu a falta de algumas peças de roupa e também de uma faca; esse veículo foi localizado em Nova Xavantina e no seu interior tinha uma faca; submetida a reconhecimento, o sr. ELISEU relatou que era da sua propriedade, o que leva a Polícia Civil a acreditar que tenha sido ele, realmente, o autor do furto desse veículo e também dessas peças de roupa do sr. ELISEU, que aconteceu no mesmo dia, ali na agrovila.

MP: O veículo ficou comprovado que foi ele quem subtraiu?

T: Essas foram as informações que chegaram à Polícia Civil, no deslinde do inquérito policial.

MP: Sem mais perguntas.

Def. Público: O senhor recorda quais teriam sido os bens supostamente subtraídos? Uma faca e tem mais alguma coisa?

T: Então, doutor... o sr. ELISEU me disse que teria sido uma faca, ele até falou pra mim que faltava a ponta dela, uma faca já bem usada, e umas peças de roupas, coisa assim, de não muito valor, né; roupa usada, já.

DP: Obrigado”.

Interrogado, JOSÉ ARMANDO negou ter praticado o furto, aduzindo que, de fato, subtraiu o veículo Voyage que pertencia a um vizinho de ELISEU, mas que
“na residência dele eu não peguei nada, até mesmo em razão da amizade e da situação em que eles viviam. Um filho dele que, na época, morava com ele, que eu já conhecia há bastante tempo. Eu tinha ido lá uns dias antes, mas
naquele dia eu não fui
, e em nenhuma das vezes eu cometi nenhum delito. Eu acredito que deva ser algum engano por parte da vítima em relação a essa faca que foi encontrada dentro do carro, lá em Nova Xavantina.
Não furtei roupas, muito pelo contrário, deixei alguma peça de roupa minha lá
, na ocasião, que foi até uma botina [...]; eu acho que,
como chegou a denúncia do carro, que eles chegaram até mim pelas imagens, pela proximidade, acharam que eu furtei a casa do ELISEU, mas lá eu não cometi nada, a situação deles era bem precária mesmo
”.

A sentença condenatória está assim fundamentada:

“[...] A pretensão punitiva do estado é procedente.

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo réu em seu interrogatório judicial, as provas produzidas apontam para o denunciado como sendo o autor da infração penal narrada na denúncia.

Em princípio,
restou comprovado que o acusado José Armando esteve na casa da vítima Eliseu no dia dos fatos
,
circunstância que foi confirmada pelo próprio denunciado durante seu interrogatório
.

Além do mais, a vítima Eliseu afirmou, em seu depoimento extrajudicial, que, no dia dos fatos,
ouviu seu filho conversando com uma pessoa no período da manhã, contudo não se levantou da cama para ver de quem se tratava
. Quando acordou, por volta das 09h00min ou 10h00min,
encontrou o réu em sua casa
, o qual lhe perguntou sobre a pessoa de Humberto, filho da professora Célia, também residente na Agrovila.

A vítima Elizeu reconheceu como sua a faca apreendida dentro do Veículo Voyage, o qual foi subtraído pelo réu em uma residência próxima à casa de Elizeu e que foi utilizado pelo denunciado para fugir da cidade de Canarana para Nova Xavantina.

Os policiais civis Valdivino e José Conrado confirmaram que as investigações policiais culminaram na conclusão de que o réu José Armando é o autor do furto na casa da vítima Elizeu e também do furto do veículo Voyage e que a apreensão de uma faca pertencente à vítima Elizeu dentro do automóvel subtraído pelo denunciado, o qual foi apreendido na cidade de Nova Xavantina, confirma a autoria do furto descrito na denúncia.

Os depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo são harmônicos entre si e com as demais provas produzidas na fase inquisitorial, mormente com o depoimento da vítima, termos de reconhecimento e relatório policial que detalha o teor da investigação policial realizada à época, de modo que as provas produzidas na presente ação penal são suficientes e idôneas para embasar a condenação do réu nos termos da denúncia.

Por consequência, inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição por ausência de provas. [...]”

Após detida análise da prova oral produzida em audiência, verifico que a juíza sentenciante partiu de premissas falsas para imputar a autoria do furto a JOSÉ ARMANDO.

Primeiro, ao afirmar que JOSÉ ARMANDO teria dito, em seu interrogatório, que esteve na casa da vítima, o que não corresponde à realidade.

Como foi textualmente transcrito acima, o apelante declarou que
“tinha ido lá uns dias antes,
mas naquele dia eu não fui
, e em nenhuma das vezes eu cometi nenhum delito”
.

Não bastasse isso, a vítima, ELISEU, não prestou declarações em juízo, em razão do seu falecimento, e a sua narrativa na fase inquisitiva é bastante vaga e insegura.

Primeiro, porque ELISEU disse que
“ouviu alguém conversando com o filho, mas
não saiu do quarto para ver que era
”
; segundo, porque “reconheceu” o réu por
fotografia
, que sequer está acostada ao Termo de Reconhecimento. Assim, não se sabe qual foi a imagem exibida ao reconhecedor.

Outro ponto equivocado na sentença
é quando menciona que ELISEU, depois de acordar, teria encontrado com o réu
“dentro de sua casa”
, quando, em verdade, a vítima disse ao Delegado de Polícia que viu
“um
indivíduo

sentado embaixo de um pé de jabuticaba
; que o
indivíduo
perguntou ao declarante pela pessoa de HUMBERTO, que é filho da Professora CÉLIA, que também reside na agrovila”
, ou seja,
além de não estar
“dentro da casa”
da vítima, ela tampouco afirmou que se tratava de JOSÉ ARMANDO
.

Sobre o réu, aliás, a vítima relatou que
“
viu a pessoa do alcunhado CACHORRÃO há algum tempo atrás, mas o confundiu, a princípio, com outra pessoa que reside no bairro União”
, ou seja, não era alguém que mantinha contato frequente com ela, que possibilitasse seu pronto reconhecimento.

Em relação à faca
“reconhecida”
pela vítima –
também por fotografia
– ela
não foi apreendida na posse de JOSÉ ARMANDO, mas apenas localizada, em Nova Xavantina, no interior do veículo que ele admitiu ter furtado dias antes em Caranana
.

Neste particular, destaco que
tampouco o veículo foi apreendido na posse dele
, consoante se verifica do relatório policial,
verbis
:

“
Passados alguns dias
, fomos informados que
o carro furtado em Canarana havia sido localizado em Nova Xavantina em
posse de meliantes
que estariam se utilizando deste para cometer diversos furtos naquela cidade. Em conversa com o Delegado Rafael, fui informado que o
motorista do carro havia fugido
, que este
teria características bem próximas a de CACHORRÃO
e que no carro foram encontrados diversos objetos, entre estes,
uma faca
[...]”.

Outro ponto que chama a atenção é que ELISEU relatou, na fase informativa, que
“
a referida faca não era vista por ele já há algum tempo”
(sic)
, de modo que não é possível aferir se a subtração dela ocorreu mesmo na data informada no boletim de ocorrência.

Em relação às peças de roupa, não há termo de avaliação indireta e sequer foram descritas quantas e quais peças teriam sido furtadas.

Neste ponto, registro que o proprietário delas, o filho da vítima, não foi auscultado em nenhuma das fases, embora pudesse fornecer detalhes primordiais para o desenlace da questão posta em julgamento.

Assim, o que se tem é que a vítima, ouvida apenas na fase inquisitiva, não detalhou os bens subtraídos, tampouco viu o réu cometendo o delito.

O IPC VALDIVINO, ao ser auscultado na instrução processual, relatou que
“a Polícia Civil
acredita que tenha sido ele
, realmente, o autor do furto desse veículo e também dessas peças de roupa do sr. ELISEU, que aconteceu no mesmo dia, ali na agrovila”
, mas essa crença decorre de elementos circunstanciais, em decorrência da proximidade entre as cenas dos crimes, o que não autoriza concluir, com a certeza necessária para a condenação, que foi JOSÉ ARMANDO o autor do furto na residência de ELISEU.

Acresço que tampouco a materialidade do furto está demonstrada, pois as peças de roupa, como já dito, não foram minimamente descritas pela vítima, e a faca
“já não era vista há algum tempo” (sic)
.

Nessas condições, não havendo a certeza necessária para a condenação, JOSÉ ARMANDO deve ser absolvido, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo.

Colho da jurisprudência:

[...] Como é sabido,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa
, de modo que, na espécie,
a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo, pois, ser observado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo. [...]
[N.U 0002599-54.2014.8.11.0028, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 06/03/2023].

[...]“
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.” (TJMT, Ap no 0014936-96.2015.8.11.0042)
[N.U 1000044-12.2022.8.11.0046, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023].

[...] “Como é de trivial sabença,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva
, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória,
a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo
.” (TJMT, Ap no 20873/2016)
[N.U 0018534-19.2015.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 31/01/2023].

Fato é que
não há prova induvidosa da materialidade do crime
, o que subtrai ao julgador o elemento basilar da condenação:
a convicção
.

Em reforço, trago à colação os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES
. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NON LIQUET.
APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO
. 1. Embora o habeas corpus seja uma via que não admite dilação probatória, é possível aferir a legitimidade da condenação imposta a partir do exame da fundamentação contida no ato decisório. 2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. 3. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...]
[HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022].

[...]
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido
[TJSP - Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016].

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o
princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8a Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo de JOSÉ ARMANDO DOS SANTOS JÚNIOR para
absolvê-lo
do crime de furto qualificado,
em dissonância com o parecer ministerial
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024